Tribunal: TJDFT
Processo: 0749048-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PROVENTOS. SALDO REMANESCENTE. IMEDIATIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. ARTIGO 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). ARTIGO 854 DO CPC. MANUTENÇÃO PARCIAL DO BLOQUEIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reside a controvérsia em verificar se cabível levantamento de constrição patrimonial realizada na origem, sob o fundamento de impenhorabilidade da verba. Na hipótese, o juízo determina o desbloqueio parcial do valor e mantém sob constrição quantia referente a saldo remanescente do mês anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de levantamento da constrição patrimonial em razão de suposta impenhorabilidade da verba, diante da proteção prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil-CPC.
3. Examina-se se a executada comprova a natureza inpenhorável dos valores constritos, conforme ônus probatório determinado pelo art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 833 do CPC estabelece impenhorabilidade de salários, subsídios, soldos, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios e demais verbas de natureza alimentar, ressalvado o disposto no § 2o. A proteção visa garantir o mínimo existencial e a dignidade do devedor, sem excluir os meios executivos destinados à satisfação do crédito. O art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC atribui ao executado o ônus de demonstrar a natureza da verba bloqueada.
5. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC abrange apenas valores destinados à subsistência imediata do beneficiário, caracterizados pela imediatidade. O saldo acumulado além do ciclo mensal perde natureza alimentar e assume caráter de reserva financeira; torna-se penhorável.
6. Os extratos juntados pela executada revelam que o saldo existente na véspera do novo crédito corresponde a sobra do mês anterior e não integra verba alimentar imediata, portanto, não goza de impenhorabilidade. O desbloqueio determinado pelo juízo corresponde a valor recebido no próprio mês da constrição, dotado de natureza alimentar e impenhorável.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Artigos 833, inciso IV e §2o, e 854, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Acórdão 1611571, Agravo de Instrumento 0719962-30.2022.8.07.0000, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 31/08/2022; Acórdão 1322275, Agravo Interno no Agravo de Instrumento 0722241-57.2020.8.07.0000, Relator Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 10/03/2021; Acórdão 1245608, Agravo de Instrumento 0717022-97.2019.8.07.0000, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 29/04/2020.